Tribunal: TJDFT
Processo: 0000036-92.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
Aplica-se à Defensoria Pública do Distrito Federal a prerrogativa do prazo em dobro para recorrer (art. 89, I, da Lei Complementar n o 80, de 12/1/1994).
Observado o prazo processual para a interposição do recurso, não há que se falar em seu não conhecimento por alegada intempestividade.
Na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, prevalece o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.
Concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Condições a serem fixadas no juízo da execução.
Apelo provido para reduzir a pena e conceder a suspensão condicional da pena.